Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERMEDIAÇÃO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RETENÇÃO DE 25% SOBRE O VALOR PAGO. RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. STJ.
1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, à medida que se refere à parte que comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pela parte contrária como destinatário final.
2. Mostra-se cabível, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, a retenção de percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das prestações pagas pelo promitente comprador. Precedentes do STJ.
3. Não estando suficientemente comprovada a contratação de corretores para a intermediação da operação de compra e venda de bem imóvel não é devido o pagamento da comissão de corretagem.
4. Diante da rescisão contratual por desistência do comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 do eg. STJ).
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.